Tribunal: TJMT
Processo: 1001666-03.2018.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001666-03.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). MÁRCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO – EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO.

Não havendo a satisfação integral da obrigação, mostra-se indevida a extinção do executivo fiscal, devendo, portanto, ser reformada a sentença, para que o feito prossiga, com vistas ao recebimento do valor remanescente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação, que julgou extinta, com resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, ante a quitação da dívida (id. 181065035, págs. 01/05).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que a extinção do Executivo Fiscal é equivocada, uma vez que não houve a satisfação integral do débito executado.

Salienta que informou a existência de saldo remanescente, de modo que não poderia ter havido a extinção do processo.

Assegura que houve violação ao previsto no artigo 10, do Código de Processo Civil, posto que não foi oportunizada a sua manifestação.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 1810065046, págs. 01/08).

Sem intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação, que julgou extinta, com resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, ante a quitação da dívida.

Colhe-se dos autos que o Município de Rondonópolis propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A –, visando ao recebimento do crédito, representado pelas CDAs ns. 1221/2017, 1222/2017 e 1223/2017.

Devidamente citada, a Executada garantiu o Juízo, com uma apólice de seguro garantia (id. 181064955, págs. 01/02) e opôs os Embargos à Execução n. 1006097-80.2018.8.11.0003 (id. 181065960, pág. 01).

A Ação de Embargos à Execução foi julgada procedente, para extinguir o Executivo Fiscal, em vista do reconhecimento de nulidade das CDAs (id. 181065964, págs. 02/10).

O Município de Rondonópolis interpôs Recurso de Apelação que foi parcialmente provido, mantendo a validade da multa aplicada nos Processos Administrativo ns. 0115.002.086-9/2015 e 0115.002.521-0/2015 (id. 181064979, págs. 02/11).

Com o prosseguimento da Execução Fiscal, o Exequente, no dia 13/02/2023, informou que o valor atualizado do débito era de R$ 52.699,12 (cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa e nove reais e doze centavos), requerendo, ao final, a penhora
online
(id. 181065013, págs. 01/03).

A Devedora peticionou nos autos, salientando que o valor da dívida era de R$ 30.257,86 (trinta mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos), visto que a CDA n. 1221/2017 foi declarada nula, nos Embargos à Execução (id. 181065018, págs. 01/04).

O bloqueio de valores foi deferido, sendo penhorado a quantia de R$ 23.220,92 (vinte e três mil, duzentos e vinte reais e noventa e dois centavos) (id. 181065022, pág. 01).

A Devedora, no dia 09/03/2023, informa que realizou o débito do valor da dívida – R$ 30.257,86 (trinta mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos) –, requerendo o cancelamento da ordem de bloqueio do montante de R$ 23.220,92 (vinte e três mil, duzentos e vinte reais e noventa e dois centavos), bem assim a extinção da Apólice do Seguro Garantia (id. 181065027, págs. 01/03).

Intimado a se manifestar, o Exequente salienta que o valor atualizado do débito até aquela data (13/04/2023) era de
R$ 34.272,52 (trinta e quatro mil e duzentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), já incluso os honorários (id. 181065033, págs. 01/02).

O Juiz
a quo
julgou extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

ANTE O EXPOSTO
, com base no artigo 924 inciso II do Código de Processo Civil, julgo
extinto
o processo, com resolução do mérito (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Rondonópolis interpôs o presente Recurso de Apelação.

O cerne deste Apelo restringe-se em verificar se houve, ou não, a quitação total do débito executado.

O artigo
924, inciso II, do Código de Processo Civil, estabelece que a extinção da execução ocorre quando a obrigação for satisfeita,
in verbis
:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I – (...);

II – a obrigação for satisfeita;

A Lei n. 6.830/1980, no seu artigo 2
o
, §2
o
, dispõe que a dívida ativa abrange a atualização monetária, juros e multa de demais encargos previstos em lei. Veja-se:

Art. 2º - (...)

§2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.

No caso em questão, verifico que, embora o Recorrente tenha juntado aos autos o cálculo de atualização do débito executado, até do dia
13/04/2023
, no valor
de
R$ 34.272,52 (trinta e quatro mil e duzentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), já incluso os honorários (id. 181065034, págs. 01/02), o depósito judicial, realizado pela Devedora, no dia
09/03/2023
, foi no montante de
R$ 30.257,86 (trinta mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos
), sem incluir a verba honorária, portanto, inferior ao débito executado.

Vê-se, portanto, que, diferentemente do que entendeu o Juízo
a quo
, a dívida executada não foi totalmente quitada, havendo saldo remanescente das CDAs que instruíram o Executivo Fiscal.

Nessa quadra, ante a existência de saldo remanescente a ser pago pela parte Recorrida, penso que a extinção do feito se mostrou equivocada.

Não há desconsiderar que a extinção da Ação de Execução Fiscal somente se revela possível com a total satisfação da obrigação, ou seja, com o pagamento do crédito principal, atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – QUITAÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO EXEQUENDO – SATISFAÇÃO TOTAL DA OBRIGAÇÃO - INOCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DO FEITO INADMISSÍVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A doutrina e a jurisprudência admitem a exceção de pré-executividade em situações excepcionais, que não demandam dilação probatória e desde que demonstrada a existência de causa liberatória da obrigação ou a prescrição da eficácia executiva do título que aparelha a execução.

2. A ação de execução fiscal somente pode ser extinta com a total satisfação da obrigação, isto é, com o pagamento do crédito principal, atualização monetária, juros, multa e demais encargos previstos em lei ou contrato (art. 2º, §2º da Lei nº 6.830/80).

3. Havendo saldo remanescente a ser pago pelo executado, não há que se falar em extinção do feito executivo
. (N.U 1002730-81.2023.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/07/2023, publicado no DJE 10/08/2023). (Destaquei).

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU

PROVIMENTO
a
o Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Rondonópolis, para desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024